Tribunal: TJSP
Processo: 1017416-55.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação, pela ré-denunciante, de omissão quanto à fixação de juros de mora sobre a condenação. Vício inocorrente. Embargos declaratórios rejeitados.

Embargos declaratórios. Alegação, pela seguradora-denunciante, de omissão quanto à fixação de juros de mora sobre condenação aplicada, além de contradição do julgado. Mera discordância da embargante, que utiliza o

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação, pela ré-denunciante, de omissão quanto à fixação de juros de mora sobre a condenação. Vício inocorrente. Embargos declaratórios rejeitados.

Embargos declaratórios. Alegação, pela seguradora-denunciante, de omissão quanto à fixação de juros de mora sobre condenação aplicada, além de contradição do julgado. Mera discordância da embargante, que utiliza o recurso, de cunho integrativo, com propósito desvirtuadamente impugnativo. Inexistência também aqui de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017416-55.2014.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A, são
embargados ALAOR ANDRE GOMES, MICHELLE CRISHNA GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA) e JACQUELINE SOBREIRA GOMES ZUPSICH
(JUSTIÇA GRATUITA) e Embargado/Embargante ROYAL E SUNALLIANCE
SEGUROS (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017416-55.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 17.653
2
Embargantes: Brasil Kirin Indústria de Bebida Ltda. e Royal e Sunalliance
Seguros (Brasil) S/A. (atual Seguros Sura S/A.)
Embargados: Alaor André Gomes, Michelle Crishna Gomes e Jacqueline
Sobreira Gomes Zupsich
Embargos de Declaração no 1017416-55.2014.8.26.0007/50000
Voto no 17.653
Embargos de declaração. Alegação, pela ré-denunciante,
de omissão quanto à fixação de juros de mora sobre a
condenação. Vício inocorrente. Embargos declaratórios
rejeitados.
Embargos declaratórios. Alegação, pela seguradora-
denunciante, de omissão quanto à fixação de juros de
mora sobre condenação aplicada, além de contradição
do julgado. Mera discordância da embargante, que
utiliza o recurso, de cunho integrativo, com propósito
desvirtuadamente impugnativo. Inexistência também
aqui de lacuna a suprir. Embargos declaratórios
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré-
denunciante e pela seguradora-denunciada em face do v. acórdão de fls. 777/784,
pelo qual se negou provimento a agravo retido de iniciativa da primeira e deu parcial
provimento a recurso de apelação interposto pelos autores contra r. sentença que, por
seu turno, julgara improcedente demanda indenizatória fundada em acidente de
trânsito.
Aduz a ré-denunciante Brasil Kirin Indústria de Bebida Ltda.
(fls. 1/3), em síntese, padecer o v. acórdão de omissão quanto à incidência dos juros
de mora sobre o montante devido pela seguradora-denunciada, pedindo, em tais
termos, o acolhimento dos embargos.
A denunciada Seguros Sura S/A. (fls. 4/7), por sua vez, aduz
ser o v. acórdão contraditório por limitar a indenização de danos materiais tendo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017416-55.2014.8.26.0007/50000 -Voto no 17.653
3
base o valor indicado na apólice securitária para danos morais indicado na apólice
securitária. Por fim, sustenta ser omisso o decisum quanto à aplicação de juros de
mora, que deveriam ser contados da data de sua citação, pedindo assim o
acolhimento dos declaratório.
É o relatório.
Não prosperam os embargos de ambas as rés.
Com efeito, o questionamento de ambas as embargantes em
nada se relaciona com a hipótese de omissão, elemento invocado tão somente para
conferir aparência de adequação ao recurso, no qual nada mais se faz do que refutar o
conteúdo do julgamento.
Omissão é a falta de pronunciamento puro e simples no
tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgado. No caso, o
decisum apontou pela aplicação da Súmula n° 54 do STJ.
Por sua vez, contradição, vício apontado pela embargante
seguradora-denunciada Seguros Sura S/A., é o conflito interno entre as bases do
julgamento, vale dizer, entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre os
fundamentos e o dispositivo. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à
dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto
natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos
litigantes. Afigura-se claro que direito material fora usado como bem jurídico a ser
tutelado (em contraposição a encargos processuais), não no sentido de danos
materiais, que nem ao menos foram acolhidos pelo v. acórdão.
Inexiste, pois, qualquer vício a sanar.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator